Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708750-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LANE RUTE FONTES MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR. CITAÇÃO POR EDITAL. PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A afixação do edital de citação na sede do juízo e a sua publicação em jornal oficial do Distrito Federal por três vezes suprem os requisitos estipulados no art. 7o, II, da Lei n. 4.717/1965, legislação específica que rege a citação por edital no âmbito da ação popular. Desse modo, não se vislumbra nulidade na citação por edital levada a efeito na fase de conhecimento, sendo desnecessária a publicação do edital de citação em jornal local. 2. Em complemento, não se pode olvidar que a ação popular foi ajuizada contra um número significativo de servidores e deputados distritais da CLDF, de modo que também não se afigura crível que esses réus não tivessem conhecimento da demanda ou que tiveram obstaculizado o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 232, inciso II, do CPC de 1973 (aplicável à época), e 7o, inciso II, da Lei 4.717/1965, porque é nula a citação por edital, pois este deveria ter sido publicado em jornal local. Em contrarrazões, o DF requer que a parte contrária seja condenada a pagar honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC. Isso porque a tese de ausência de fundamentação não foi arguida no agravo de instrumento, mas apenas nesta estreita sede, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Segundo a Corte Superior, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Portanto, carecendo o dispositivo epigrafado do indispensável prequestionamento, inclusive por não terem sido opostos embargos de declaração, está autorizada a incidência dos vetos ditados pelos verbetes sumulares 211 do Superior Tribunal de Justiça, 282 e 356, ambos do Supremo Tribunal Federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 232, inciso II, do CPC de 1973, e 7o, inciso II, da Lei 4.717/1965, porque a Corte Superior também entende suficiente a afixação do edital de citação na sede do juízo e sua publicação em jornal oficial (EDcl no REsp 1778328/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 2/3/2020. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Com relação ao pedido de condenação em honorários recursais, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015